Tribunal: TJSP
Processo: 2251845-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. Tutela antecipada para cessar descontos a título de 'Reserva de Margem Consignável' indeferida. Agravo de instrumento. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, em sede de juízo sumário, a regularidade da contratação. Inteligência do art. 300,

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. Tutela antecipada para cessar descontos a título de 'Reserva de Margem Consignável' indeferida. Agravo de instrumento. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, em sede de juízo sumário, a regularidade da contratação. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor. Requisitos à concessão da tutela não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.